Tribunal: TJMT
Processo: 1012201-18.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de embargos declaratórios na qual a parte embargante aduz, em síntese, erro material no acórdão proferido por esta Turma Recursal, aduzindo que este é estranho aos autos, pleiteando a correção deste vício.
Para melhor compreensão dos embargos, transcrevo o voto proferido pelo relator do recurso à época:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. ACADÊMICO COM PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida LUANY STEPHANY DOS SANTOS NEPUMUCENO postula indenização por danos morais, em razão de a empresa Recorrente ter lhe impedido de realizar prova do 1o semestre do ano de 2019, enquanto, estava regularmente matriculada e possuia plano de financiamento estudantil do FIES.
2. O fato de a Recorrida ter realizado o aditamento ao financiamento, apenas no 2o semestre do ano de 2019 não é fator suficiente para afastar o dever indenizatório.
3. A IES ao proceder com a matrícula do aluno e permitir a realização de atividades durante o semestre matriculado não pode cercear ao direito de conclui-lo, com a realização de todas as provas daquele semestre por suposta inadimplência.
4. O impedimento para a realização de atividade acadêmica, no caso a prova integrada, de forma ilícita ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a empresa Recorrente SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
Sem mais delongas, tenho que a parte embargante está com a razão, pois, o voto juntado no ID. 54264492 contêm numeração do recurso divergente deste, partes e matéria estranha aos autos, evidenciando que o mesmo é estranho aos autos.
Desse modo, imperioso se faz o reconhecimento do erro material, merecendo acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de revogar o acórdão estranho aos autos, juntando-se o voto correto, o qual segue abaixo:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais), danos materiais no mesmo valor em repetição em dobro e danos morais, em razão da situação fraudulenta vivenciada.
2. Nos autos, restou comprovado que a movimentação bancária no cartão do Recorrido restou realizada por fraudadores, uma vez que foram aprovados 02 débitos no mercado pago denominado de “taxi Osasco” a primeira as 04h57 min do dia 29/06/2019, no valor de R$ 1.890,00 (mil oitocentos e noventa reais), a segunda às 05h03min no valor de R$ 1.990,00 (mil, novecentos e noventa reais) e o banco efetuou a recusa apenas na terceira transação às 05h10min.
3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrente ao não tomar as cautelas necessárias para evitar que fraudadores pudessem utilizar os danos do cartão do Recorrido para proceder com as transações ilícitas.
4. Ao tentar resolver a situação de forma administrativa com a instituição bancária, em relação a fraude sofrida e não ter sido adotada qualquer conduta a proteger o consumidor, encontra-se evidenciada a situação que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Em relação aos danos materiais, também entendo devido a restituição em dobro, uma vez que restou comprovado o débito no cartão do Recorrido, sem que a empresa se abstivesse de proceder com a cobrança indevida.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a empresa Recorrente BANCO BRADESCO SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator
Posto isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.
Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator